Tribunal: STF
Processo: ARE 1286955
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 452):
    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. FACULDADE DO PROPRIETÁRIO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AVERBAÇÃO JUNTO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL / CAR. ART. 18, §4°, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DECRETO N. 7.830/2012. INSTITUIÇÃO DO CAR. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 2/MMA, DE 06 DE MAIO DE 2014. REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. PRAZO DE 01 (UM) ANO PARA INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE MORA DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA. 
    I. Por analogia ao artigo 19, caput, primeira parte, da Lei da Ação Popular, é de se proceder ao reexame necessário da sentença proferida na Ação Civil Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual.
    II. Na dicção do novo Código Florestal - Lei n° 12.651, de 2012, a área de Reserva Legal deverá ser registrada não mais junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mas sim perante o órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural / CAR.
    III. Falta interesse de agir do Ministério Público Estadual, pois, durante o trâmite do processo, no dia 25 de maio de 2012 entrou em vigor o novo Código Florestal que ressalvou a obrigatoriedade de criação de reserva legal e sua averbação somente junto ao Cadastro Ambiental Rural / CAR, eximindo os proprietários rurais do registro na matrícula do imóvel.
    IV. Mesmo exaurido o prazo de que trata o art. 5°, § 2° do Decreto n. 7.890/12 para que os proprietários do imóvel rural instituam, demarquem, reflorestem e averbem a área de reserva legal nos termos delineados na Instrução Normativa n° 2/MMA, de 06 de maio de 2014, na ausência de prova de que os ruralistas não tenham iniciado o procedimento de regularização de sua propriedade até a data limite, deve o Ministério Público, ai sim, tomar as providências cabíveis.
    V. Não configurada a mora no cumprimento das obrigações previstas em lei, outra solução não há senão julgar extinto o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir do Ministério Público.
    VI. Torna-se necessário à obtenção de outorga para o uso de água, na forma da Lei Estadual n° 12.199, de 1999, apenas quando demonstrada a utilização de recursos hídricos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 485).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 225, caput e §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 519):
    “Houve a extinção da ação, por ausência de interesse de agir, pela vigência do novo Código Florestal, que prevê a dispensa da Instituição da Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis - CRI, havendo a simples inscrição da mesma no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
    Entretanto, há de ser analisado que tal previsão, traz em seu contexto, uma menor proteção ambiental, já que para a instituição da Reserva Legal nos moldes do Código Florestal de 1965, a sua validade era condicionada a anterior demarcação pelo órgão ambiental e posterior inscrição no CRI. 
    Cristalina se mostra a maior proteção da previsão da lei revogada, visto que a demarcação era acompanhada pelo órgão ambientai competente e, pela nova previsão, a fiscalização será feita a posteriori, demonstrando, pois, o retrocesso na nova legislação.” 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 1, p. 528-529). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 460-466): 
    “Importa registrar que o instituto da reserva legal, por definição normativa, é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com função de garantir o uso econômico e a reabilitação dos processos ecológicos e gerar a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3°, inciso III, da Lei n° 12.771/12). 
    Na verdade, esse instituto visa garantir a preservação da biodiversidade local, conter o desmatamento e incentivar as recuperações nas propriedades rurais que muitas vezes encontram-se exploradas, reduzindo significativamente a capacidade produtiva. 
    (…)
    Conclui-se, então, que o objetivo da reserva legal em propriedade privada é, na verdade, limitar a intervenção humana em seu espaço territorial, a fim de preservar o meio ambiente. 
    Sob a égide da redação original do Código Florestal, Lei Federal n° 4.771, de 1965, o proprietário rural era obrigatório averbar a reserva legal à margem da matricula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, a fim de dar publicidade irrestrita à situação do imóvel, conforme estabelecia o §8°, do seu artigo 16, in verbis: 
    Art. 16. [...J 
    §8°. A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos caos de transmissão, a qualquer titulo, de desmembramento ou retificação da área, com as exceções previstas neste Código. 
    Com o advento da Lei n° 12.651, de 2012, que instituiu o novo Código Florestal, revogando a Lei n° 4.771, de 1995, exteriorizou, de forma expressa, que a reserva legal somente seria obrigatória no Cadastro Ambiental Rural / CAR, eximindo os proprietários rurais da averbação na matricula do imóvel. Senão vejamos: 
    Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.: [...]. 
    Por sua vez, a Lei n° 12.727, de 2012, alterou o §4°, do mencionado art. 18, dispondo que: 
    §4°. O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. (grifei) 
    De uma interpretação sistemática dos mencionados dispositivos, infere-se que a intenção do legislador constituinte, com o advento do novo Código Florestal, embora não tenha sido feliz ao colocar em xeque o princípio da segurança jurídica dos atos jurídicos, foi, de fato, tornar facultativa a averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, afastando-se, portanto, a exigência prévia da mencionada averbação como condição para todo registro envolvendo imóveis rurais. 
    (…)
    Inconteste, então, que o novo Código Florestal, expressamente, desobriga os proprietários de áreas rurais a procederem à averbação da reserva legal na matricula do imóvel. Vale então dizer que atualmente a imposição será apenas a inscrição junto ao Cadastro Ambiental Rural / CAR. 
    No âmbito de suas atribuições, o Chefe do Poder Executivo Federal, editou o Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 2012, instituindo o Cadastro Ambiental Rural / CAR, que consiste no registro público eletrônico de âmbito nacional, imposto para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades rurais, com o intuito de controlar, monitorizar, fiscalizar, dentre outras medidas protetivas ao meio ambiente, sendo que o proprietário terá o prazo de 1 (um) ano da implantação do CAR para providenciar o aventando registro (arts. 5° e 6°). 
    Nem se alegue que a obrigatoriedade da reserva legal permanece por força do art. 167, inciso II, 22 e do art. 169, ambos da Lei de Registros Públicos - Lei n° 6.015, de 1973, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva legal no âmbito cartorário, pois, o novo Código Florestal, sendo lei específica, regulando explicitamente os procedimentos atinentes à reserva legal, revogou implicitamente todos os dispositivos legais em contrário, inclusive a Lei Estadual n° 14.309, de 2002, por força do art. 24, §4°, da CR/88.
    Não desconheço que a matéria é divergente nos Tribunais pátrios, inclusive neste Sodalício. Com efeito, filio-me à corrente que entende que a obrigatoriedade de averbação da reserva legal na matricula do imóvel não poderá ocorrer nem mesmo pelo período de implantação do Cadastro Ambiental Rural / CAR, especialmente porque o §4°, do art. 18, do Código Florestal, tratou, de forma inequívoca, da questão no período da vacância, ao dispor que o proprietário que "desejar" averbar a reserva legal de seu imóvel, não terá qualquer gasto econômico. 
    Considerando-se, então, a desobrigação expressa da averbação, nem mesmo a não implantação desse novo registro ambiental (CAR), terá o condão de obrigar o proprietário a providenciar à averbação da reserva legal no registro imobiliário. Portanto, pela nova normatização, a área de reserva legal deverá ser registrada não mais junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mas sim perante o órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural / CAR. 
    Feitas tais considerações, evidentemente não se aplicam mais os prazos previsto na Lei n° 4.771, de 1965, independentemente da data do ajuizamento da ação, assim como a determinação da imediata averbação, devendo, então serem observadas as disposições do novo Código Florestal, que entrou em vigência durante o processamento do feito. 
    (…)
    Assim, sob o prisma analisado e, sobretudo, levando em conta o que dispõe o novo Código Florestal, afasta-se a necessidade da averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis. 
    Diante deste novo reg ramento normativo, até que o CAR fosse implantado, o proprietário de gleba rural estava desobrigado de providenciar a averbação da reserva legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Então, como o novo Código, as áreas de reserva legal devem ser registradas no Cadastro Ambiental Rural, não havendo mais a expressa exigência de sua averbação na matrícula do imóvel, conforme anteriormente previsto no antigo Código Florestal.
    Essa providência, entretanto, só foi possível a partir da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 06 de maio de 2014, que dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural-SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural-CAR.
    Considerando, então, i) a regra disposta no 5°, § 2° do Decreto n. 7.830, de 17 de outubro de 2012 (Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências) que determina: "a inscrição no CAR deverá ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, preferencialmente junto ao órgão ambiental municipal ou estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA" e; ii) que o registro só foi possível após a implantação efetiva do CAR que se deu a partir da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 06 de maio de 2014 que definiu os contornos gerais do procedimento a ser adotado, entendo que o apelado teria até o dia 06 de maio de 2015 para efetuar o registro da área de reserva legal junto ao Cadastro Ambiental Rural, o que, por evidente, inclui a obrigação prévia de medir, demarcar e reflorestar a área antes de se proceder ao seu registro no órgão competente.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).
    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente